Tribunal: TJMT
Processo: 1010252-28.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010252-28.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Guarda]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[IZOLINA MARIA LIMA DE SOUZA - CPF: 312.552.560-87 (AGRAVANTE), KATIA MARIA MEIRA CANAVARROS - CPF: 537.816.351-04 (AGRAVADO), M. C. V. - CPF: 076.000.151-02 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KATIA MARIA MEIRA CANAVARROS - CPF: 537.816.351-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUDMILLA DE MOURA BOURET - CPF: 395.487.911-53 (ADVOGADO), DEISE CRISTINA SANABRIA CARVALHO ALVES - CPF: 890.557.211-15 (ADVOGADO), DANIELY MARTINS DE VASCONCELOS - CPF: 035.874.051-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1689) 1010252-28.2024.811.0000

EMBARGANTE: IZOLINA MARIA LIMA DE SOUZA

EMBARGADO: M.C.V.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interposto por
IZOLINA MARIA LIMA DE SOUZA
contra acórdão de desprovimento do recurso de agravo de instrumento interposto pelo próprio embargante contra decisão proferida em Ação de Tutela Antecipada Requerida em Caráter Antecedente n. 1042710-09.2023.8.11.0041, da 1ª Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá/MT, em que deferiu o afastamento da Agravante do seu neto adolescente.

O embargante diz que “
o referido Boletim de Ocorrência feito contra a embargante, contém uma falsa narrativa de que ela teria ido até à escola do adolescente portando uma faca. Na realidade, o que ocorreu foi que a embargante, após descascar uma fruta com uma simples faca de cozinha, pediu que a fruta fosse entregue ao neto, em uma atitude de simples demonstração de afeto. Dessa forma, a narração do Boletim de Ocorrência foi completamente distorcida com o intuito de prejudicar a embargante.
”.

Salienta que “
a Embargante e sua antiga nora, genitora do adolescente, não possuem um bom relacionamento, tendo a genitora do menor, a senhora Katia Maria Meira Canavarros, ora embargada, exigido a saída da embargante, uma idosa, do apartamento em que morava e a afastado do menor, o que justifica as constantes tentativas de prejudicar a Embargante e de mantê-la afastada de todas as formas do neto, utilizando-se até mesmo da alienação parental com o intuito de induzir o adolescente para que a repudie e causar prejuízo à manutenção do vínculo entre ambos.
”.

Defende que “
deve ser levado em consideração o artigo 227 da Constituição Federal de 1988, que traz o entendimento da absoluta prioridade em relação a criança e ao adolescente. O Princípio do Melhor Interesse da Criança estende-se a todas as relações jurídicas e assegura à criança e ao adolescente todos os direitos fundamentais da pessoa humana. Assim, o menor tem direito à convivência com a avó paterna, ora Embargante, que apesar dos falsos relatos contra a sua pessoa, possui boa saúde física e mental, e não apresenta risco ao neto.
”.

Sustenta que “
neste ponto que o acórdão faz-se contraditório em sua fundamentação, tendo em vista a existência de Estudo Social, que junto ao Laudo Psicológico mencionado, corroboram para a quebra da medida protetiva para que a embargante realize as visitas assistidas.
”.

Em suma, requer o acolhimento dos embargos (id. 220229681).

Em contrarrazões, pugna pelo desprovimento dos embargos (id.

221863669).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, manifesta pela rejeição dos embargos (id. 228607652).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interposto por
IZOLINA MARIA LIMA DE SOUZA
contra acórdão de desprovimento do recurso de agravo de instrumento interposto pelo próprio embargante contra decisão proferida em Ação de Tutela Antecipada Requerida em Caráter Antecedente n. 1042710-09.2023.8.11.0041, da 1ª Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá/MT, em que deferiu o afastamento da Agravante do seu neto adolescente.

A decisão embargada foi proferida especificamente e dentro dos parâmetros analisadas.
Não vejo elementos a se apontar vícios, mas quem sabe descontentamento com o entendimento.

Comum o inconformismo da parte, pois sua pretensão não foi concedida como almejava, porém, o julgamento atendeu todos os princípios norteadores do direito.

A parte embargante impugna os fundamentos da decisão embargada, apresentando argumentos, reafirmando teses, mas sem demonstrar vícios. Em verdade, traz pleitos que serviriam a embasar eventual recurso que admite reanálise de fatos, mas não necessariamente ao fim a que se destina os embargos de declaração, que não servem a alterar entendimento.

Os embargos têm o fim de aferir vícios, e não de, de acordo com as teses apresentadas pelas partes, mudar o entendimento, de provimento para desprovimento, e vise e versa, a não ser quando a conclusão é calcada em omissão, contradição e obscuridade, o que não é o caso dos autos.

O voto está bem delimitado, com exposições complexas e suficientes a embasar as teses exteriorizadas, sem necessidade de se reanalisar a questão e entregar nova conclusão. O fato de o contido na decisão ser desfavorável ao seu entendimento não traduz em erro a ser corrigido pelos embargos de declaração.

Eis o teor do acórdão, no que importa:

“
A agravante se insurge contra a decisão que suspendeu a sua convivência e visitas ao adolescente, ora agravado.

Pois bem.

O juízo de origem ao conceder a tutela de urgência, fundamentou que:

“[...] Dispõe o art. 130 do ECA, que na hipótese de maus-tratos, opressão ou abuso sexual, deve o juiz determinar o afastamento do agressor em relação à vítima, a fim de resguardá-la de maiores prejuízos.

No caso dos autos, verifica-se que o adolescente Matheus Canavarros Velho estaria em situação de risco em razão das supostas ameaças, inclusive de morte, perpetradas pela avó paterna, ora Requerida Izolina Maria Lima de Souza, a qual seria portadora de esquizofrenia e não faz uso de medicação, conforme relatos contidos nos Boletins de Ocorrência ID 133990678 e 134732150, vejamos:

“(...) Comparece em 18/10, informando que a suspeita Izolina Maria Lima de Souza, que esteve na Escola Adventista (data não informada), onde filho estuda, e sub diretor Jean ficou preocupado pois ela estaria com uma faca, alegando para tirar fruta do pé. Que continua a praticar crimes de calúnia, difamação e perturbação da tranquilidade (...)” sic ID 133990678

“(...) Compareceu nesta especializada a pessoa de ‘Katia Maria Meira Canavarros’, informando que possui um filho menor de nome ‘Matheus Canavarros Velho’, nascido 03/04/2011, estudante da Escola Adventista Centro América, no bairro Araés, nesta Capital, de Cuiabá/MT. Informa a declarante que após o falecimento do seu esposo ‘Jones Souza Velho’, a pessoa de ‘Izolina Souza Velho’, esta sogra da informante começou o destempero emocional e as perseguições acompanhada de ameaças de morte contra sua pessoa. Não obstante a senhora ‘Izolina’ tem surtos psicóticos e a todo momento diz que vai tomar a criança da mesma e matá-la, bem como cometendo alienação parental dizendo para o menor que a informante irá matá-lo, não cuida direito do menor e que está chegando a hora do mesmo ficar livre de sofrimento. Que a declarante relata o fato de que a senhora ‘Izolina’ foi até a escola do menor trazendo consigo uma faca e perturbando o sossego, bem como caluniando as pessoas que ali se faziam presentes. (...)” sic ID 134732150

Diante disso, observa-se que o adolescente estaria em situação de risco, inexistindo outra medida a ser adotada senão o afastamento liminar da Requerida, ao menos até a melhor apuração dos fatos.

Portanto, diante dos indícios existentes, em juízo de cognição sumária, torna-se necessária a adoção de medidas acautelatórias, consistentes, no caso, na Decretação do Afastamento da Requerida em relação ao adolescente.

A presente medida pode ser revista no decorrer da instrução, a depender das provas colhidas em juízo, por se tratar de medida liminar.

Pelo exposto, com base no art. 300 do CPC:

1) Determino, com fundamento no art. 130 do ECA, c/c art. 300, caput e § 2º do CPC, o AFASTAMENTO da Requerida Izolina Maria Lima de Souza em relação ao adolescente Matheus Canavarros Velho, devendo manter-se afastada a distância mínima de 1.000 (mil) metros do adolescente, não podendo manter contato por qualquer meio de comunicação/internet/mídias sociais, advertindo-se, ainda, que está proibido de realizar visita em qualquer local em que o adolescente esteja, especialmente no ambiente familiar, bem como na unidade escolar onde esteja regularmente matriculado. No mesmo ato, Cite-se e Intime-se a Requerida para que apresente Contestação no prazo legal e para que compareça a Audiência de Advertência Virtual, designada para o dia 04/03/2024 às 16h30min, a ser realizada pela plataforma Microsoft Teams, devendo informar se possui equipamentos necessários para participar da referida audiência, a fim de que seja encaminhado o link para acesso no dia e horário designados. [...]”

A visitação não constitui apenas um direito assegurado aos pais ou avós, mas um direito do filho de manter íntegra a relação familiar, objetivando-se minimizar o impacto psicológico negativo decorrente da perda da convivência diária seja com algum dos genitores ou ascendentes, e ainda familiares próximos.

O reconhecimento desse direito é recomendado em razão dos princípios que constituem os interesses da criança e do adolescente e para que se preservem a sua necessária integração ao núcleo familiar e os laços de afeto que os unem.

O Princípio Constitucional do Melhor Interesse da Criança, que surgiu com a primazia da dignidade humana, perante todos os institutos jurídicos e em face da valorização da pessoa humana em seus mais diversos ambientes, inclusive no núcleo familiar, deve-se preservar ao máximo aqueles que se encontram em situação de fragilidade, a criança e o adolescente, por estarem em processo de amadurecimento e formação da personalidade.

O menor tem, assim, o direito fundamental de chegar à condição adulta sob as melhores garantias morais e materiais.

Ressalta-se, contudo, que o direito de visita do pai ou mãe, ou avós, aos filhos/netos (o que a doutrina moderna tem corretamente denominado de "direito à convivência") poderá vir a sofrer restrição ou suspensão quando constatada a violência doméstica e familiar (Lei n. 11.340/2006, artigo 22, IV) e nos casos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, artigos 98 e 157 (Art. 157. Havendo motivo grave, poderá a autoridade judiciária, ouvido o Ministério Público, decretar a suspensão do poder familiar, liminar ou incidentalmente, até o julgamento definitivo da causa, ficando a criança ou adolescente confiado a pessoa idônea, mediante termo de responsabilidade).

Na hipótese vertente, a suspensão do direito de convivência ocorreu em razão de relato de que a avó é portadora de esquizofrenia e diante de alguns quadros, acabou por colocar o neto, ora agravado, em risco, de forma negligente e irresponsável.

Há provas concretas de que a agravante tenha exposto, conscientemente, o neto a situação de risco: ao comparecer no colégio em que o menor estuda munida de uma faca, e ainda realizando ameaças contra o próprio neto e sua genitora.

Ainda, verifica-se dos autos que até o momento não foi realizado estudo social.

Com efeito, observa-se que embora a avó esteja disposta a estar presente no dia a dia do menor e tê-lo em sua companhia, restou demonstrada conduta desabonadora, que o contraindicasse ao exercício de visita ao adolescente.

Desse modo, nesse momento processual, creio que a suspensão do direito de visitas da avó se mostra como a melhor alternativa, ao menos até a instrução probatória.

As circunstâncias que envolvem as partes, bem como os fatos apresentados nos autos, demandam certa cautela, com vistas a preservar, sempre, os interesses do infante.

Importante ressaltar que a legislação vigente, ao regular as questões atinentes à convivência familiar - como a guarda, o direito às visitas, a adoção - atribui ao magistrado uma margem de aplicação de equidade e razoabilidade, diante do caso concreto, sob pena de, ao invés de cumprir seu objetivo de congregar as pessoas, acabar segregando-as.

Nesse sentido, embora a moderna psicologia enuncie que a criança/adolescente deve se desenvolver sobre o influxo da família, ou seja, com oportunidades de conviver com as famílias paterna e materna de forma isonômica, para que, assim, possa formar sua personalidade da maneira mais completa possível, na hipótese, entendo inoportuno a manutenção do convívio da avó com o agravado, ao menos por ora, considerando que expôs, conscientemente, seu neto a situação de risco.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO
o recurso.
”.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaco que “
O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
.” (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2º, 3º e 4º do CPC:

“[...] § 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3º Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4º Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024